Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-85.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001115-85.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE Advogado(s): APELADO: JOSE HILTON DE JESUS PEREIRA Advogado(s):ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DA ÉPOCA E NÃO A ATUAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por servidor temporário em desfavor do Município de Maiquinique/BA, objetivando o recebimento de indenização correspondente aos depósitos do FGTS, decorrentes de vínculo jurídico-administrativo mantido de janeiro de 2018 a novembro de 2022, alegando nulidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário faz jus ao recebimento de FGTS diante da alegação de nulidade da contratação temporária regida por lei municipal; (ii) estabelecer se a base de cálculo da condenação deve ser a remuneração atual percebida na função ou a remuneração da época do labor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS (Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A). 4. No caso concreto, restou comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviço, configurando-se o direito às verbas reclamadas diante do desvirtuamento e da nulidade do contrato. 5. Assiste razão ao Município recorrente quanto à base de cálculo. O FGTS é obrigação de trato sucessivo, devendo incidir a alíquota sobre a remuneração efetivamente percebida à época de cada competência laborada, revelando-se equivocada a fixação sobre a "remuneração atual percebida na função". IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com a Constituição gera direito aos depósitos do FGTS (Tema 916/STF). 2. A base de cálculo do FGTS indenizatório deve corresponder à remuneração auferida na época própria em que o depósito deveria ter sido efetuado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001115-85.2024.8.05.0155, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE e como apelado JOSÉ HILTON DE JESUS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26